Tribunal: TJBA
Processo: 8056380-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056380-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS QUEIROZ Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. REABERTURA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do Executado para reduzir o valor consolidado da multa cominatória (astreintes) e, de ofício, determinou a reabertura de prazo para que o ente público apresentasse nova impugnação, desta vez sobre o valor principal da execução. II. Questão em discussão As questões controversas a serem analisadas consistem em definir: a) Se a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, restrita à discussão sobre o valor da multa, acarreta a preclusão consumativa quanto à matéria não impugnada, especificamente o montante principal da dívida, impedindo a posterior reabertura de prazo para nova manifestação defensiva. b) Se é cabível a redução do valor da multa diária (astreintes) já consolidada, com base em alegação genérica de desproporcionalidade, quando o valor acumulado resulta exclusivamente da inércia prolongada do devedor e se encontra dentro do teto máximo previamente estabelecido pelo juízo. III. Razões de decidir A legislação processual civil adota o princípio da eventualidade, segundo o qual incumbe ao réu, ou ao executado em sua impugnação, alegar toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. No caso, o Agravado, ao apresentar sua impugnação (ID 511009326), limitou sua insurgência ao valor da multa, concordando tacitamente com o montante principal executado. A posterior determinação judicial para que o Executado se manifeste sobre matéria já atingida pela preclusão consumativa representa violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil e compromete a segurança jurídica e a razoável duração do processo. As astreintes, previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil, possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer. Embora a jurisprudência (STJ, Tema 706) e a lei (art. 537, § 1º, do CPC) permitam a sua modificação quando se tornarem excessivas, tal faculdade não pode ser exercida de modo a anular a eficácia da medida. A redução da multa mostra-se indevida quando o valor total, embora significativo, resulta unicamente da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial por um longo período (130 dias úteis) e, além disso, permanece dentro do limite máximo expressamente fixado na decisão que a instituiu (ID 444526800). A redução, nessas circunstâncias, representaria um benefício à parte inadimplente em detrimento da efetividade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica sobre o valor principal da dívida, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, caracteriza a preclusão consumativa, tornando a matéria incontroversa e obstando a reabertura de prazo para nova discussão, em respeito ao princípio da eventualidade e ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil." "2. A redução do valor consolidado da multa cominatória (astreintes) é incabível quando o montante acumulado decorre exclusivamente da prolongada inércia do devedor e se encontra dentro do teto máximo fixado judicialmente, sob pena de esvaziamento da finalidade coercitiva da medida e de indevido benefício à parte que descumpre a ordem judicial." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 507 e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada no voto: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 706. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056380-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Agravado, ROSINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05